Tribunal: TJDFT
Processo: 0732954-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Processo : 0732954-23.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em ação anulatória (id. 135406464 dos autos originários n. 0714056-05.2022.8.07.0018), que deferiu a tutela de urgência para suspender a eficácia do Auto de Infração n. 17.009/2013 e, em decorrência, obstar a exigibilidade do crédito tributário de ICMS nele previsto. Todavia, conforme noticiado pelo agravado (id. 43981777), verifico superveniente sentença proferida em 07.02.2023, julgando procedente o pedido para declarar a nulidade do auto de infração. Inclusive, houve interposição de apelação pelo aqui agravante (id. 149853662 na origem). Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas neste agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Retire-se o feito da pauta. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator